Tribunal: TJES
Processo: 5003666-51.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003666-51.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEONARDO DA SILVA EMERENCIANO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MUQUI/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5003666-51.2025.8.08.0000

PACIENTE: LEONARDO DA SILVA EMERENCIANO

Advogado do(a) PACIENTE: RENALD DE SOUZA BARBOSA - ES37254

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MUQUI/ES

ACÓRDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Leonardo da Silva Emerenciano contra ato do Juízo da Vara Única de Muqui/ES, que decretou e manteve sua prisão preventiva nos autos da ação penal n.º 5000141-50.2025.8.08.0036. O paciente foi preso preventivamente em 12/03/2025, pela suposta prática do crime de furto qualificado na forma tentada. A defesa sustenta a ilegalidade da prisão, por ausência de fundamentação concreta e desproporcionalidade da medida, requerendo sua revogação para que o paciente responda ao processo em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente, à luz da gravidade concreta do fato e da fundamentação apresentada pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva deve observar os requisitos do art. 312 do CPP, com fundamentação concreta e individualizada, não se sustentando com base em afirmações genéricas ou na mera gravidade abstrata do delito.

4. Embora o paciente possua antecedentes, a conduta ora apurada refere-se à tentativa frustrada de furto sem violência ou grave ameaça, o que enfraquece a necessidade da prisão como garantia da ordem pública.

5. A desproporcionalidade entre a prisão preventiva e as circunstâncias do fato criminoso não justifica a manutenção daquela, pois a segregação cautelar constitui medida de exceção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva exige fundamentação concreta e proporcionalidade em face da gravidade concreta do fato, não sendo admitida sua decretação com base em argumentos genéricos.

A tentativa de furto sem violência ou grave ameaça, quando não demonstrado risco atual à ordem pública, não justifica a manutenção da prisão cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311 e 312.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RHC 192044 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22.08.2021, DJe 26.11.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5003666-51.2025.8.08.0000

PACIENTE: LEONARDO DA SILVA EMERENCIANO

Advogado do(a) PACIENTE: RENALD DE SOUZA BARBOSA - ES37254

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MUQUI/ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
LEONARDO DA SILVA EMERENCIANO

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO D
E DIREITO DA
VARA ÚNICA DE MUQUI
,
nos autos do
P
rocesso
tombado sob
nº

5000141-50.2025.8.08.0036
, por encontrar-se preso preventivamente desde 12/3/2025 pela suposta prática de crime de furto

qualificado.

A defesa sustenta que a prisão preventiva do paciente é ilegal, pois foi decretada sem fundamentação concreta, com base apenas em argumentos genéricos do art. 312, do Código de Processo Penal. Argumenta que não há provas que comprovem a autoria ou materialidade do crime, tampouco justificativa para a segregação cautelar, considerando que o paciente possui residência fixa e trabalho lícito. Diante disso, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e, no mérito, a concessão definitiva do habeas corpus, com a expedição de alvará de soltura, para que o paciente possa responder ao processo em liberdade.

Em relação ao mérito, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual fora deferido o pedido liminar.

Consta dos autos que, no dia 27/02/2025, na Rua Vieira Machado, nº 617, Centro, em Muqui, o sistema de segurança do imóvel onde funcionam as lojas Atitude e Zara Beli emitiu um alerta. Segundo o Relatório Final da autoridade policial, um indivíduo tentou, por duas vezes, entrar nas lojas forçando as fechaduras dos dois comércios, não logrando êxito porque as portas tinham trancas reforçadas.

Na manhã seguinte, os comerciantes analisaram as imagens das câmeras de vigilância e identificaram o suspeito como Leonardo da Silva Emerenciano, conhecido como “Fiapo”.

Ainda de acordo com o relatório, dois dias antes, uma das fechaduras da Loja Atitude já havia sido danificada, o que indicava uma possível tentativa de furto. Diante da preocupação, os comerciantes instalaram a câmera de segurança que, posteriormente, capturou as imagens.

À vista do exposto, o paciente foi indiciado como incurso no delito previsto no artigo 155, § 4º, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Verifica-se que a autoridade policial representou pela prisão preventiva (ID 12592199, pp. 55/59), assim como o Ministério Público (ID 12592199, pp. 64/66).

A autoridade coatora, por sua vez, decretou a prisão preventiva com base na garantia da ordem pública, mediante a seguinte fundamentação:

“
(...) Logo, resta evidente a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, a fim de coibir novas empreitadas delitivas por parte do acusado, já condenado por crime de roubo, o que revela a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, tais como delineados no arts. 311 e 312 do CPP.

(...) Posto isso, demonstrada a necessidade da prisão cautelar, com fulcro no art. 312 do CPP, DECRETO a prisão preventiva do investigado LEONARDO DA SILVA EMERENCIANO, pelos motivos acima expendidos”.

Infere-se dos autos que o paciente ingressou no Centro de Detenção Provisória em 01/3/2025 (ID 12592199, p. 137) e, em audiência de custódia realizada em 12/3/2025 o juízo primevo manteve a segregação cautelar destacando o seguinte:

“
Quanto ao pedido de liberdade formulado pela defesa do investigado, verifico que o indiciado já foi condenado por crime de roubo e também por porte ilegal de arma de fogo e figura como suspeito de reiteradas tentativas de furto nesta Comarca, de modo que sua prisão se mostra necessária para garantia da ordem pública, sobretudo diante da reiteração criminosa. Outrossim, há nos autos prova da materialidade e indícios de autoria suficientes para embasar a prisão cautelar, notadamente as declarações prestadas pelos proprietários dos estabelecimentos comerciais e imagens do investigado captadas por câmeras de videomonitoramento, como já destacado na decisão que decretou a prisão preventiva do indiciado. Dessa forma mantenho a prisão cautelar de LEONARDO DA SILVA EMERENCIANO, até ulterior deliberação”

Destarte, comungo do mesmo entendimento firmado pela e. Desembargadora Substituta Cláudia Vieira de Oliveira Araujo quando analisou o pedido liminar.

Com efeito, mesmo que o réu seja reincidente, a conduta imputada a ele não apresenta gravidade, pois se limitou a uma tentativa frustrada de entrar em duas lojas fechadas. Destarte, trata-se de uma tentativa de furto não consumado, sem violência ou grave ameaça, em que não houve subtração efetiva de bens. A prisão preventiva, como medida de última ratio, não se justifica diante de um fato, que, a princípio, não é indicador de alta ofensividade. Revela-se, assim, a desproporcionalidade entre a prisão preventiva e as circunstâncias do fato criminoso (Nesse sentido: STF, RHC 192044 AgR, Relator Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 22/8/2021, publicado em 26/11/2021).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONCEDO a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)